Tribunal: STF
Processo: ARE 1286844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização - fase de cumprimento de sentença. Insurgência do exequente contra decisão que indeferiu a penhora de 30% dos honorários advocatícios e do salário do executado para satisfação do crédito. Possibilidade. STJ que em casos excepcionais autoriza a constrição para garantir a efetividade do processo para pagamento de dívida não alimentar. Executado que não empenhou qualquer esforço para quitar o valor devido, nem mesmo realizando qualquer proposta de parcelamento. Impossibilidade de penhora de honorários advocatícios, haja vista o executado atuar em conjunto com outros patronos, o que impossibilita averiguar o valor pertencente a ele. Possibilidade de penhora de percentual do salário. Inexistência de prova hábil a demonstrar que a penhora de percentual de seus vencimentos possa colocar em risco a subsistência do executado e de sua família. Percentual reduzido para 20% de seus vencimentos liquidos até quitação da dívida. Valor que melhor se adequa à hipótese dos autos. Decisão reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LIV e LV e 7º, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Da análise detalhada dos autos, nota-se que o executado não empenha qualquer esforço para quitar o debito exequendo.
    Em que pese o exequente buscar a satisfação da dívida desde novembro de 2016, ou seja, por dois anos, o executado sequer realizou qualquer proposta de pagamento parcelado do débito ou ofereceu bens a penhora.
    (...)
    Saliento ademais, que em contraminuta o executado alega impossibilidade, mas não logrou êxito em demonstrar documentalmente que as penhoras pretendidas pelo exequente colocam em risco a sua subsistência e de sua família.
    No entanto, não vislumbro a possibilidade de penhora de honorários advocatícios, haja vista o executado atuou nos autos mencionados em conjunto com outros patronos, o que impossibilita averiguar o valor pertencente a ele.
    Por outro lado é possível a penhora de parte de seu salário, mas no percentual de 20% de seus vencimentos líquidos, valor que melhor se adequa à hipótese dos autos, a fim de não ser demasiadamente oneroso ao executado e nem ínfimo ao pagamento da dívida.
    Ademais, pelo que se verifica dos autos, sem a penhora pretendida, o crédito não será satisfeito e toda a atividade jurisdicional nesse caso será perdida, enfatizando que a ação foi proposta em 2012.
    Assim, entendo ser possível dar parcial provimento do presente recurso, para que seja expedido ofício à empregadora do executado para penhora de 20% de seus vencimentos líquidos, até satisfação do crédito perseguido pelo exequente, cessando-se automaticamente com a quitação."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente